Tribunal: TJSP
Processo: 1008694-92.2018.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviço Militar
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargantes que alegam a nulidade dos atos processuais praticados após a inclusão do espólio no polo ativo, no qual integra menor incapaz – Descabimento - Inexistência de prejuízo diante da não intervenção

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargantes que alegam a nulidade dos atos processuais praticados após a inclusão do espólio no polo ativo, no qual integra menor incapaz – Descabimento - Inexistência de prejuízo diante da não intervenção do Ministério Público reconhecida pela Procuradoria Geral de Justiça - Ausência dos defeitos alegados – Embargantes que buscam a reapreciação do mérito – Mero inconformismo - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.